Tribunal: TJPA
Processo: 0801189-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801189-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS PESSOA LEANDRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

HC nº 0801189-42.2025.8.14.0000

Paciente:
LUCAS PESSOA LEANDRO

COATOR:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Processo de origem nº
0819791-76.2024.8.14.0401

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em 28 de janeiro de 2025, em favor de LUCAS PESSOA LEANDRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0819791-76.2024.8.14.04012.

Narra a inicial que o paciente está preso preventivamente desde 23 de setembro de 2024, acusado de suposta participação em crimes de associação criminosa, tumulto desportivo, lesão corporal, dano e corrupção de menores.

A defesa alega que houve decisões favoráveis a outros corréus no mesmo processo, como no HC nº 0817517-81.2024.8.14.0000 em favor de LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA, e nos HCs nº 0820660-78.2024.8.14.0000 e 0819076- 73.2024.8.14.0000.

A defesa argumenta que o paciente possui as mesmas condições pessoais e processuais dos outros beneficiados, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Em síntese, a defesa alega que:

• O paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e ocupação lícita.

• A manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, especialmente diante da decisão favorável a outros corréus.

• O artigo 580 do Código de Processo Penal permite a extensão dos efeitos de decisões a corréus em situações idênticas.

• As decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.0000, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.0000 devem ser estendidas ao paciente, pois não se basearam em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

• A prisão preventiva do paciente é desnecessária, uma vez que ele não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Por fim, requer, em sede liminar, a imediata extensão dos efeitos das decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.0000, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.0000, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando a prisão preventiva do paciente.

Os autos vieram a minha relatoria, onde
deferi a liminar
e determinei solicitação de informações à autoridade coatora

A autoridade coatora prestou informações, conforme documento de Id 24591446, datado de 31.01.2025.

Em 04.02.2025 a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da ordem, em virtude de possível perda de objeto.

É o que basta relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em 28/01/2025, foi proferida decisão de concessão de liminar em favor do paciente Lucas Pessoa Leandro, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em análise, entendo que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente LUCAS PESSOA LEANDRO não apresentou elementos concretos que demonstrassem a sua real necessidade. O paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, o que, em princípio, afasta a presunção de que ele fará do crime seu estilo de vida. Ademais, como bem apontado pela defesa, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes, envolvendo corréus no mesmo processo, no sentido de que a prisão preventiva não se justifica quando não há risco concreto à ordem pública, e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes. As decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.00005, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.00006 não se basearam em motivos de caráter exclusivamente pessoal e, portanto, seus efeitos devem ser estendidos ao presente caso. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a extensão dos efeitos das decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.0000, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.0000 ao paciente LUCAS PESSOA LEANDRO, com a expedição de alvará de soltura, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a serem definidas pelo juízo primevo. Expeça-se o Alvará de Soltura ao paciente LUCAS PESSOA LEANDRO, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Belém/PA, nascido em 19/03/2002, RG nº 7537598 (SSP/PA), CPF: 063.979.542-00, filho de Cristiane Lobo Pessoa e Maicon Luz Leandro, residente e domiciliado na Rua Santa Helena nº. 27, entre Silva Castro e Santa Lucia, Guamá, Belém/PA, CEP nº 6606501018.
(...)”.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, não havendo mudança no quadro fático a ensejar outro entendimento.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de
Lucas Pessoa Leandro
,
mantendo as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação da liminar acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025